Tribunal: TJDFT
Processo: 0725032-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725032-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BURITI AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se, em cognição sumária, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a designação de “hasta pública para alienação dos imóveis penhorados, pois nos termos da decisão de referência, em virtude da recuperação judicial, e ainda que o crédito seja extraconcursal, o juízo de origem não pode realizar medidas constritivas sobre o patrimônio do devedor, como a alienação de bem penhorado em hasta pública”. Contudo, observa-se que a referida decisão apenas repisou o que fora decidido por meio da decisão de ID 89318889 (processo de origem), onde fora explanada a impossibilidade de realização de hasta pública de bens pertencentes à empresa em recuperação judicial, o que deveria ser analisado pelo Juízo onde tramita a recuperação judicial. Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso e da possível ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre a matéria objeto do recurso, bem como se a mesma é tema em discussão em agravo de instrumento interposto em relação à decisão anterior, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Brasília, 19 de agosto de 2021 12:29:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador